Tribunal: STF
Processo: AP 1852
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA (CPF nº 006.155.855-90), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 18/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.56)



    A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do estado da Bahia, por intermédio da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, referente a violação de Fim da Bateria da tornozeleira eletrônica por 2 (duas) vezes, ambas no dia 13/3/2025. (eDoc. 61).



    A defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, salientando que “o equipamento tão somente apresentou falhas por problemas no mesmo em razão daquele está descarregando com frequência por problemas no próprio” e que “a acusada foi avisada e o equipamento já foi substituido conforme se denota no documento em anexo, estando regular seu funcionamento voltando a normalidade com o total cumprimento das medidas cautelares impostas, porém a substituição não foi informada por quem de direito”(eDoc.67).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.68).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares foram devidamente justificados, pois a tornozeleira estava apresentando falhas em seu funcionamento, e foi substituída por outra, conforme documento comprobatório apresentado pela defesa da ré(eDoc. 68).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDocs.66 e 70).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara e Execuções da Comarca de Barreiras/BA, para acompanhamento das medidas.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da ré VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de nomeação da Defensoria Pública da União 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente